Tribunal: TJDFT
Processo: 0750715-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750715-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CAROLINA LIMA CALAND RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, ajuizada por CAROLINA LIMA CALAND em face de decisão prolatada pelo Juízo do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que, nos autos de requerimento de medidas protetivas de urgência formulado contra LAURA CRISTINA LIMA CALAND, indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência. Na peça inicial (ID 66707059, a reclamante narra que registrou ocorrência policial contra sua irmã, noticiando que reside com seus pais e sua filha. Diz que, no dia 14.11.2024, sua irmã compareceu à sua residência, reclamando sobre a falta de água no local, oportunidade na qual informou que já havia realizado contato com a Caesb. Afirma que sua irmã começou a lhe provocar, afirmando que a reclamante não é filha biológica dos seus pais, gerando uma confusão generalizada no local. Aduz que foi ameaçada por sua irmã e que as ofensas e provocações são antigas, o que lhe tem acarretado abalo psicológico e retirado sua paz em sua própria casa. Alega que formulou medidas protetivas em desfavor da ofensora, o que foi indeferido em plantão judicial e mantido pelo juízo reclamado. Sustenta o cabimento das medidas no caso dos autos, sendo irrelevante para incidência da proteção legal que o ofensor também seja do gênero feminino. Discorre sobre a violência doméstica sofrida pela ofendida no âmbito familiar. Assevera ser necessária a fixação das medidas, pois a ofensora frequenta a casa da vítima constantemente para visitar seus pais, o que tem feito com que a vítima fique isolada no seu quarto, como forma de evitar o contato com sua irmã. Colaciona precedentes em abono a sua tese. Requer, liminarmente, a fixação de medidas protetivas de proibição de aproximação e contato contra sua irmã, como forma de ser resguardada a integridade física, moral e psicológica da ofendida. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 235, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Num exame preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pela reclamante. Compulsando o caderno processual, observa-se que a reclamante registrou ocorrência policial eletrônica contra sua irmã, no dia 14.11.2024, relatando que RESIDE COM OS PAIS E SUA FILHA, DE 16 ANOS; NA MANHÃ DE 14/11/2024, APROXIMADAMENTE, ÀS 10H45, A AUTORA ESTAVA RECLAMANDO SOBRE A FALTA DE ÁGUA NA CASA E A VÍTIMA JÁ HAVIA CONTATADO A CAESB, ÀS 8H00 DO MESMO DIA, CUJO REPARO DO VAZAMENTO ESTAVA EM ANDAMENTO NA RUA; CONTUDO, COMO DE COSTUME, A AUTORA COMEÇOU A PROVOCAR A VÍTIMA, RESSALTANDO QUE ELA NÃO É FILHA BIOLÓGICA DO CASAL E AINDA MORA COM OS PAIS, TENTANDO DIMINUÍ-LA; A AUTORA DISSE QUE ESTAVA CONVERSANDO COM A MÃE APENAS SOBRE OS PARENTES "LEGÍTIMOS", O QUE GEROU UMA CONFUSÃO GENERALIZADA E OFENSAS FORAM TROCADAS; A AUTORA AMEAÇOU A VÍTIMA, DIZENDO QUE PROVARIA NA JUSTIÇA QUE ELA NÃO ERA FILHA BIOLÓGICA, COM O OBJETIVO DE INTIMIDÁ-LA E INSINUANDO QUE FARIA DE TUDO PARA QUE A VÍTIMA NÃO TIVESSE DIREITOS NO FUTURO; ESTE TIPO DE SITUAÇÃO NÃO É INÉDITO, POIS, EM MARÇO DO CORRENTE ANO, ENQUANTO A VÍTIMA ESTAVA GESTANTE, A AUTORA USOU PALAVRAS DE BAIXO CALÃO, AFIRMANDO QUE A VÍTIMA ERA ADOTADA, QUE NINGUÉM A QUERIA E QUE ELA TERIA ENGRAVIDADO PARA "SEGURAR HOMEM" POUCOS DIAS DEPOIS, A VÍTIMA DESCOBRIU QUE HAVIA PERDIDO O BEBÊ, O QUE RESULTOU EM UMA DEPRESSÃO PROFUNDA, QUE PERSISTE ATÉ HOJE; DEVIDO ÀS CONSTANTES AGRESSÕES VERBAIS E PSICOLÓGICAS, A VÍTIMA EVITA FICAR EM SUA PRÓPRIA CASA, PREFERINDO PERMANECER FORA OU CONFINADA EM SEU QUARTO; HOJE, ESCOLHEU NÃO COMPARECER AO CURSO MATUTINO QUE FREQUENTA REGULARMENTE, PARA EVITAR O ENCONTRO COM A AUTORA, QUE, MESMO NÃO RESIDINDO NA MESMA CASA, VAI ATÉ LÁ DUAS VEZES POR DIA, PELA MANHÃ E NO FIM DO DIA, SEMPRE BUSCANDO INTIMIDÁ-LA E CAUSAR CONFLITOS; AFIRMA NÃO TER PAZ EM SUA PRÓPRIA CASA, SENTE-SE EXTREMAMENTE DESGASTADA E SOLICITA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA CONTRA A AUTORA. (ID 66707062 - Pág. 4). Naquela ocasião, a ofendida requereu medidas protetivas, que restaram indeferidas pela decisão reclamada, com os seguintes fundamentos (ID 66707062 - pág. 26/27): Trata-se de pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência formulado por CAROLINA LIMA CALAND em desfavor de LAURA CRISTINA LIMA CALAND, residente e domiciliado no endereço não informado, telefone (61) 99970-5287, ambas devidamente qualificadas na ocorrência policial que instrui os autos. É o breve relatório. Decido. A Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facultando-lhe formular pedidos de medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Não obstante as alegações da requerente em seu relato na delegacia eletrônica, as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o seu acolhimento em sede de plantão, mormente diante da impossibilidade de identificação de violência praticada pela requerida em função de gênero, já que, segundo se depreende, os fatos noticiados, aparentemente, indicam apenas a existência de conflitos familiares entre as partes. Outrossim, para conceder medidas protetivas de urgência, especialmente em sede de plantão, deve o juiz dispor de elementos mínimos que autorizem uma análise acurada do caso submetido à apreciação, o que não se divisa na espécie. Em juízo de cognição sumária, o exame se limita aos fatos narrados no procedimento policial, que, entretanto, se encontra desprovido de indícios necessários à formação de um juízo de valor seguro sobre a necessidade da tutela emergencial pretendida. Recomenda a prudência, assim, que o pedido seja melhor instruído e submetido a análise por seu juízo natural. Ante o exposto, considerados os escassos elementos de prova constantes dos autos, INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de medidas protetivas, sem prejuízo e possibilidade de melhor análise do pleito pelo juízo natural, a quem os autos devem ser oportunamente remetidos. A despeito dos argumentos da reclamante, ao menos nesta análise preliminar, não se verifica a presença dos elementos necessários à fixação de medidas protetivas de urgência requeridas, com lastro na ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulher. Conforme o disposto no artigo 5o, da Lei no 11.340/2006, são hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher: Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar 150, de 2015) I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Da leitura do referido dispositivo, depreende-se que a Lei Maria da Penha possui o objetivo e deve ser aplicada quando a violência praticada contra a mulher decorre da diferença entre gêneros, como forma de proteção do gênero feminino, em posição de vulnerabilidade no contexto das situações elencadas na lei. No caso dos autos, afigura-se evidente a existência de conflito familiar entre irmãs; contudo, não se revela, de plano, situação de vulnerabilidade da reclamante, motivada pelo gênero, capaz de ensejar a fixação liminar de medidas protetivas de urgência. Nesse sentido, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESE. INADMISSIBILIDADE. CONVERSÃO PARA RECLAMAÇÃO NO PROCESSO PENAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA. JUIZO CRIMINAL. AUSENCIA DE VIOLÊNCIA DE GENERO. MEDIDAS PROTETIVAS. NÃO CABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. ELEMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE (...) 1.1. Considerando que as ofensas não tiveram motivação de gênero e subjugação da vítima, não há que se falar em ocorrência de violência doméstica, mostrando-se incabível o pretendido declínio da competência para o Juizado Especializado. 3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no. 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.1.1 Para o deferimento de tais medidas, necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida, que não é o caso dos autos, haja a vista a ausência de violência doméstica. 4. Não obstante a ausência de violência doméstica, há que se analisar a questão pela ótica das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. 3.1. Em uma análise dos elementos probatórios produzidos na fase investigativa, não se observa que a condição de gênero da reclamante tenha sido determinante para a conduta em análise. 3.2. Na realidade, a situação narrada indica um conflito entre irmãos com pano de fundo em questão patrimonial e de relacionamento familiar emocionalmente abalado, mas que não guarda relação com a motivação específica exigida pela Lei Maria da Penha. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1896853, 07030540320248070007, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no PJe: 21/8/2024). Dessa forma, não demonstrada, ainda que de forma incipiente, violência doméstica e familiar contra a mulher motivada pelo gênero, bem como a indispensabilidade das medidas para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, inviável a concessão da medida liminar, ao menos até análise da reclamação pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo reclamado. Solicitem-se as informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator